Tribunal: TJMT
Processo: 1013247-87.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1013247-87.2019.8.11.0000
Recorrente: TEQUENDAMA AGROPECUÁRIA LTDA; APOLINÁRIO PARTICIPAÇÕES LTDA e AGROPECUÁRIA RIO PAPAGAIO LTDA - ME
Recorrido: BANCO ORIGINAL S. A.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por TEQUENDAMA AGROPECUÁRIA LTDA; APOLINÁRIO PARTICIPAÇÕES LTDA e AGROPECUÁRIA RIO PAPAGAIO LTDA - ME (id 61445041) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 45536983):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA – SUSPENÇÃO DO PROCEDIMENTO – BEM NÃO ESSENCIAL ÀS ATIVIDADES EMPRESARIAIS DAS RECUPERANDAS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Segundo o entendimento do STJ, após o decurso do prazo de blindagem, havendo a comprovação da essencialidade dos bens às atividades da empresa recuperanda, poderão esses permanecer na posse desta. Na hipótese, verifica-se que o prazo da blindagem determinado pelo Juiz de primeira Instância já extrapolou o razoável há muito tempo; que a parcela do imóvel gravado em fidúcia é mínima frente ao quantitativo pertencente às Recuperandas; e que a aréa rural (desmembramento 3) não se trata de bem essencial ao desenvolvimento da atividade empresarial.” (TJMT, RAI 1013247-87.2019.8.11.0000, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/06/2020)
Os Embargos de Declaração id 46801986; id 48660479 e id 52447478 foram REJEITADOS em um único acórdão acostado no id 57721991, uma vez que os dois primeiros Embargos de Declaração sequer haviam sido analisados e houve subsequentes interposições de novos aclaratórios, conforme decisões id 48184983 e 50281453.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial, resumindo o cerne da lide da seguinte forma:
“(...)E no caso em tela, vê-se que a questão central gravita em torno do seguinte tema: “possibilidade de o produtor rural ingressar com recuperação judicial por meio de inscrição na Junta Comercial com menos de dois anos” e o preenchimento dos requisitos do art. 51 da LRF, alcançados pela perícia prévia em primeiro grau e que segundo o acórdão recorridos deveriam serem contemplados sem possibilidade de emenda.
Deste modo, efetivamente, vê-se, com muita tranquilidade, que este tema foi debatido no Juízo da Vara Cível da Comarca de Brasnorte-MT e, posteriormente, pela egrégia 2.a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujo acórdão entendeu pela rejeição dos embargos de declaração e manutenção do acórdão de ID 45536983 e, consequentemente, reforma da decisão proferida na origem, pois, para o Colegiado, o bem imóvel (área rural desmembramento 3 sob a matrícula n. 5.380), dada em garantia fiduciária ao credor não pode ser considerada bem essencial ao desenvolvimento da atividade empresarial, aqui apresentando-se como questão prejudicial.”
Afirma que o acórdão interpretou equivocadamente os artigos 47 e 49 da Lei n. 11.101/05, uma vez que a essencialidade do bem deve ser reconhecida por se tratar da sede administrativa do empreendimento rural, fato este já reconhecido pelo juízo universal da recuperação judicial.
Aponta ainda o fato de que o saty period se encontra vigente, salientando que o imóvel é imprescindível para o sucesso e soerguimento das Recuperandas, postulando pela suspensão de qualquer ato expropriatório.
Em arremate às alegadas violações aos dispositivos da Lei n. 11.101/05, aduz que:
“(...)Não restam dúvidas, portanto, que o r. acórdão está a ferir os artigos 47 e 49, §3.o da Lei 11.101/05, uma vez que compete ao Juízo da Recuperação Judicial a análise sobre a essencialidade ou não do bem em debate e, conforme já dito, tal análise já foi feita e o Juízo da Vara Única de Brasnorte declarou e constatou a essencialidade do bem imóvel às margens da matrícula n. 5.380, tão como, ante a vigência do período de blindagem das recuperandas, a suspensão da consolidação é medida imperiosa, pois a essencialidade é intuitiva inclusive pelo fato de no imóvel estar localizado a sede das empresas!”
Assevera que existe dissídio jurisprudencial que seria apto a admitir positivamente o recurso especial, com sua remessa ao Superior Tribunal de Justiça.
Verbera que o acórdão afrontou o disposto no artigo 1.022 do CPC, uma vez que seria “(...)omisso o acórdão que, ao mesmo tempo que reconhece a existência da sede das recuperandas no imóvel rural objeto deste debate, entende que mesmo assim a área não é essencial às atividades das empresas pois perfaz apenas pequena porção do patrimônio do grupo.”
Ao final, diz que deve ser aplicado o melhor direito à espécie, nos termos da Súmula n. 456 do STF.
Especificamente sobre o efeito suspensivo, assevera que:
“(...)Portanto, a probabilidade do direito se inicia com a própria leitura da petição recursal, em que se verifica a possibilidade real da discussão aprofundada sobre o tema nos enfoques dados, qual seja: erro na interpretação legislativa pelo Juízo recorrido. Afinal, existindo estas hipóteses, a probabilidade do direito ficará ainda mais robustecida à medida em que existirá, concretamente, posicionamento jurídico antagônico que demonstre um provável erro da decisão recorrida. Em outras palavras, evidenciado a ofensa à literalidade de norma processual, que traz, sobre o mesmo contexto, uma interpretação diferente daquela recorrida, o recurso afastar-se-á do campo hipotético e avançará sobre o campo da evidência acerca da probabilidade da mudança do resultado do julgamento. Para tanto, dentro do sistema legal definido pelo legislador (fumus boni juris) não se exige a profundidade do juízo exauriente, mas apenas a existência de uma chama que mantém aceso o fogo gerador da fumaça do bom direito. Exatamente neste sentido, destaca-se a lição do jurista Alexandre Freitas Câmara, para quem “o nível de profundidade da cognição a ser desenvolvida pelo juiz para proferir a decisão acerca do requerimento da tutela de urgência é sempre o mesmo, seja a medida postulada de natureza cautelar ou satisfativa. Tanto num como no outro deve a decisão ser apoiada em cognição sumária, a qual leva à prolação baseada em juízo de probabilidade (fumus boni juris) ” - (“in” o novo código civil brasileiro, 2 ed. Atlas: 2016, p. 157). Ora, pela impugnação do acórdão ficou demonstrado que a interpretação dada está muito longe do sistema normativo criado pela Lei 11.101/05, bem como ante o entendimento jurisprudencial, uma vez que ultrapassa os limites legais sobre a competência para análise da essencialidade dos bens das recuperandas e, ao mesmo tempo, ignora o fato de que as recuperandas estão com o stay period em vigor.
Está claro como água de mina que o julgamento recorrido ofende a estrutura normativa criada pelos arts. 47 e 49, §3 da Lei 11.101/05, de modo contrariar a tese da lei já interpretada pelo c. STJ e pelos Tribunais Pátrios é demais temerário. Perdoe-se a licença poética, mas o caso das recuperações judiciais em destaque se aloca, como luva, ao polêmico vídeo em que o leão, mantenedor de sua prole e da sociedade de hienas (porque estas consomem exatamente a caça que o rei da floresta se dispôs e se esforçou para conseguir), é cercado pelos animais que se alimentavam de seu trabalho e quase por eles devorado (credores), fato este que não se consome porque é auxiliado por um terceiro (leia-se Poder Judiciário), que compreende, sem escolher lado, exatamente como estruturado pelos Poderes do Estado, a importância daquele ser de produção dentro do seu nicho, que gera o correlato equilíbrio na produção. Excelência, dilacerando o corpo produtivo, portanto, permitindo que cada um leve um pedaço da produção sob a visão de que o devedor está querendo dar o “calote”, chegar-se-á na mesma conclusão que deu origem ao DECRETO-LEI No 7.661, DE 21 DE JUNHO DE 1945, em que cada credor tinha que controlar a liquidação de ativos - com tempo certo para ocorrer (12 meses) – e conduzir a empresa ao cenário da irreversível falência. Na vigência do atual regime legislativo (Lei n. 11.101/05), o pensamento, data máxima vênia, é bem diferente. Excelência, modificadas as diretrizes legislativas, necessárias para modificar o modelo anterior que não deu certo, os credores novamente estão conseguindo seduzir os julgadores e impondo, indiretamente, os mesmos erros do passado, ou seja, não apostando na evolução que deve reger o sistema financeiro para que todos ganhem de modo mais equilibrado, conseguindo, absurdamente, inverter a relação da boafé. Esta passa a ser exceção, e a dívida, advinda de uma comprovada crise, um fato jurídico que segundo o credor só encontra uma solução, a expropriação imediata para garantir as obrigações, mesmo que sobre estas haja um concurso de interesses para o fim único da continuidade da empresa! Não esqueçamos que a recuperação judicial não parte do ânimo de inadimplir o contrato, mas sim, de um fenômeno legal que impõe limites a todos os “players”, de modo a relativizar as obrigações sob o prisma da cláusula “rebus sic standibus”, gerida para deferir o processamento (demonstração da crise), bem assim, ajustar o pagamento das obrigações conforme a capacidade do devedor (geração de caixa representado pela projeção de crédito + débito), levando-se em consideração a viabilidade do seu negócio (ajuste do resultado).
(...)
7.2 DO “PERICULUM IN MORA” – CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE DO IMÓVEL LOCALIZADO ÀS MARGENS DA MATRÍCULA No 5.380 Demonstrada, à saciedade, a probabilidade do direito alegado, passa-se ao periculum in mora que, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC, advém do iminente risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação decorrente do efeito imediato do ato judicial, “in casu”, do acórdão recorrido. Aliás, para deixar mais claro quão desastrosa será a eventual manutenção do acórdão, traz-se ao conhecimento deste Juízo a intimação para que o credor Banco Original apresente requerimento assinado, acompanhado da Guia ITBI para que seja efetuada a consolidação de propriedade em face do imóvel rural às margens da matrícula n. 5.380:
(...)
Excelência, o fato é grave, posto que com a manutenção do acórdão haverá a consolidação da propriedade em nome do credor e consequentemente, o leilão do imóvel, restando as recuperandas sem um imóvel de extrema importância e, onde está localizada sua sede, criando obstáculos para a sua sobrevivência no mercado e, claro, para o próprio cumprimento do plano de recuperação judicial. Portanto, entre a prevalência do acórdão, sobre o qual repousa severa contrariedade à lei, e a sua suspensão, deverá prevalecer a tese que melhor preserva os direitos de todos os envolvidos no processo recuperacional, tais como trabalhadores, colaboradores e demais pessoas interessadas na continuidade do processo de produção, o que será alcançado com o efeito suspensivo do r. acórdão. Por outro lado, resta evidente que a suspensão do acórdão não é capaz de causar um prejuízo sequer ao credor, eis que o ativo continuará protegido contra alienações ou ônus de qualquer espécie, em razão de estarem voltados pelo processo de Recuperação Judicial e fiscalizados pelos credores. Fica claro, portanto, que o patrimônio não será dilapidado em sendo suspenso o acórdão, não havendo, portanto, qualquer risco ao credor que possa decorrer do prosseguimento da recuperação judicial.
(...)
Por esta razão, não há que se falar em lesão ao credor, pois o mesmo possui meios para fiscalizar e controlar os ativos dos recorrentes, tudo sob a fiscalização do Administrador Judicial. Este cenário precisa, urgentemente, ser abalizado por este e. Tribunal de Justiça. Excelência, de fato, o acórdão recorrido, se mantido os seus efeitos, tornará inócuo o julgamento do mérito do recurso, já que até lá o imóvel rural às margens da matrícula 5.380, onde também está localizada a sede da empresa, será consolidada pelo Banco Original e posteriormente colocada ao leilão. Enfim, entendem as recuperandas que os requisitos dispostos no parágrafo único do art. 995 do CPC se encontram devidamente demonstrados, impondo-se, assim, a concessão do efeito suspensivo do acórdão, determinando-se, por conseguinte, a suspensão do ato de consolidação de propriedade sob o imóvel de matrícula n. 5.380 perante o Cartório de Brasnorte até o desfecho perante o C. Superior Tribunal de Justiça.”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 61596479 e 61612953.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
No presente recurso, alega a parte Recorrente que deve ser observada a essencialidade do bem da empresa em recuperação judicial, ainda mais por se tratar da sede administrativa do empreendimento rural, motivo pelo qual o Juízo competente para analisar a questão deve ser aquele da Recuperação Judicial, que já reconheceu a essencialidade do bem em discussão.
Em leitura do acórdão recorrido, (id 4556983), verifica-se que a questão relacionada à essencialidade do bem em discussão foi tratada amplamente nos autos, in verbis:
“(...)O pleito foi analisado pelo Julgador singular em 08/08/2019, ocasião em que acolheu o pedido de prorrogação do prazo de suspensão previsto no artigo 6.o, §4.o, da Lei 11.101/05, “até a realização da Assembléia Geral de Credores, a qual deverá ocorrer no prazo máximo de 90 (noventa dias)” (Id. 14276457).
(...)
Cinge a controvérsia, dessa feita, em examinar a essencialidade, ou não, do imóvel alienado fiduciariamente pelas Agravadas ao Banco Recorrente. Na Cédula de Produtor Rural n.o 01089418, emitida por Everaldo Apolinário e avalizada pela Agravada TEQUENDAMA AGROPECUÁRIA LTDA (Agravada), foi dado em garantia fiduciária o imóvel denominado “Fazenda Curupai” que se encontra matriculado sob o n.o 5.380 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Brasnorte (ID. 14276461, ID. 14276463 e ID. 14276466).
As Agravadas defendem, em suas contrarrazões, que a área acima mencionada é utilizada para o plantio e, em sua maior parte, para a produção pecuária, ressaltando que, consoante estudo feito pelo Administrador Judicial, há 3.788 (três mil setecentos e oitenta e oito) semoventes no pasto. A área rural alienada fiduciariamente ao Agravante se trata de imóvel com 1.217,3300 hectares denominado “Fazenda Curupai – Desmembramento Área 03” e, ainda que a área possa ser utilizada pelas Agravadas para o plantio e produção pecuária, tal como alegado, não entrevejo substância fática capaz dar guarida à tese de essencialidade deste bem para o desenvolvimento das atividades empresariais (Matrícula – Id. 14276466 – Pág. 1 até 12).
Vale dizer, que o prazo da blindagem determinado pelo Juiz de primeira Instância já extrapolou o razoável há muito tempo, e a parcela do imóvel gravado em fidúcia é mínima frente ao quantitativo pertencente às Recuperandas. Noutro enfoque, incumbe salientar que o argumento principal das Recorridas era obter um “fôlego no fluxo de caixa para poder continuar o negócio de uma forma saudável”. Assim, considerando que a decisão hostilizada foi proferida em Agosto/2019, é indubitável que, se até o momento, as devedoras não obtiveram o restabelecimento da saúde financeira, não mais envidará esforços para obtê-la, notadamente porque a consolidação da propriedade fiduciária do Banco Agravante está suspensa há quase 1 (ano) e as devedoras nada fizeram.
Esta lide se trata um verdadeiro contrassenso, para não dizer um absurdo jurídico, uma vez que o credor fiduciário que, pela lógica, deveria ter uma preferência no recebimento de seus créditos, encontra-se engessado em seu direito de proprietário do bem na medida em que, não faz parte do plano de pagamento, e nem pode se valer das medidas cabíveis para a satisfação de seu crédito.
Com efeito, cria-se uma situação sui generis na qual o credor fiduciário foi rebaixado a uma condição inferior à dos credores ordinários, os quais poderão, de acordo com o plano de recuperação judicial, iniciar o recebimento de seus créditos, ao passo que os preferenciais que pela lei deveriam estar para além dos muros da recuperação judicial por se tratar de extraconcursais, permanecerão num limbo jurídico. Não se sujeitam aos efeitos da recuperação pelo regramento da lei de regência, mas também não podem tentar reaver o bem para a satisfação de seu crédito.
Uma situação verdadeiramente desproporcional e desarrazoada.
Nesse panorama, com a conservação da decisão agravada tal como proferida pelo juízo de origem, este Tribunal estará fomentando ou, no mínimo, chancelando um indigesto fenômeno financeiro, que já vem sendo percebido pelos olhos mais atentos do mercado, qual seja, a diminuição da concessão do crédito financeiro na praça pela insegurança jurídica que tal exceção vem proporcionando – situação que, com toda certeza, contribuirá negativamente para a economia do estado.
Sobre o tema em debate, trago à colação o entendimento firmado nesta Câmara:
(...)
Dessume-se, pois, que o imóvel matriculado sob o n.o 5.380 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Brasnorte (Fazenda Curupai – Desmembramento Área 03), dado em garantia fiduciária ao Agravante, não é essencial para o desenvolvimento das atividades das Recuperandas, razão pela qual a decisão singular merece reforma.
Como corolário, fica permitido ao Banco Agravante a continuidade no procedimento administrativo para consolidação da propriedade fiduciária do bem sub judice.”
Ou seja, o Juízo da Recuperação Judicial reconheceu a essencialidade do bem, mas a Câmara Julgadora entendeu de forma diversa, afastando a essencialidade do imóvel em discussão nos autos.
Dessa forma, não é pacífica a essencialidade do bem, o que afasta a probabilidade do direito postulado no caso concreto.
Importante salientar que o STJ há tempos decidiu que a discussão sobre a essencialidade do bem incide no óbice da Súmula n. 07, mantendo o que foi decidido pelo Tribunal Local com base no conjunto fático-probatório, conforme aresto:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 1. BUSCA E APREENSÃO. DESCABIMENTO. BENS ESSENCIAIS ÀS ATIVIDADES ECONÔMICO-PRODUTIVAS. PERMANÊNCIA COM A EMPRESA RECUPERANDA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE SE REVELA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULAS 7 E 83/STJ. 2. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Segundo entendimento desta Corte "Aplica-se a ressalva final contida no § 3o do art. 49 da Lei n. 11.101/2005 para efeito de permanência, com a empresa recuperanda, dos bens objeto da ação de busca e apreensão, quando se destinarem ao regular desenvolvimento das essenciais atividades econômico-produtivas" (AgRg no CC n. 127.629/MT, Relator o Ministro João Otávio de Noronha, DJe 25/4/2014). Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 2. O Tribunal de origem, com base nos elementos contidos nos autos, concluiu que os bens dados em garantia são essenciais para as atividades da empresa recuperanda. Assim, para se chegar a conclusão diversa, seria necessário o revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 3. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese examinada. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no AREsp 888.599/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 07/03/2018) – destaquei.
Por fim, não se verifica o perigo da demora no caso concreto, uma vez que, caso o recurso especial venha a ser admitido e provido pelo STJ, a situação retorna ao status anterior, declarando a ineficácia da eventual consolidação de propriedade.
Note-se que não é possível a concessão do efeito suspensivo quando ausente um dos requisitos previstos em lei, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano.
Por fim, embora a parte tenha alegado que há omissão no acórdão recorrido, a própria Recorrente afirma que houve análise das teses expostas nos autos, sendo que não há falar em omissão.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 16 de outubro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi